Tribunal: TJMT
Processo: 0006711-87.2011.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006711-87.2011.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SEVEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.877.387/0001-12 (APELADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
SEVEN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – EXIGÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, PELOS ESTADOS DESTINATÁRIOS, NAS OPERAÇÕES DE COMPRA NÃO PRESENCIAL POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – IMPOSIÇÃO QUE AFRONTA O ARTIGO 155, § 2o, VII, DA CF/88 VIGENTE À ÉPOCA – SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. “O recolhimento do ICMS, quando se trata de venda a consumidores finais residentes em outro Estado-Membro, se faz no de origem, consoante determina a Constituição Federal no art. 155, VII, alínea b. Recurso não provido.” (Apelação / Reexame Necessário 161150/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) Embora a Emenda Constitucional no 87/2015 tenha dado nova redação ao inciso VII do § 2o do art. 155 da CF, admitindo ao Estado de localização do destinatário, a cobrança correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual, no que tange a responsabilidade pelo recolhimento, tem-se que a proibição de imputá-la ao destinatário final, ou seja, ao não contribuinte do imposto, como é o caso da impetrante, permaneceu incólume.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
SEVEN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Declaratória, identificada pela numeração única: 0006711-87.2011.8.11.0055, movido por
SEVEN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
, onde Juízo de Origem julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial, declarando a ilegalidade da cobrança de ICMS em razão da ausência de fato gerador capaz de ensejar a cobrança do supracitado imposto, eis que a autora figura como consumidora final não contribuinte das referidas mercadorias, devendo, pois, ser anulada a cobrança de ICMS relativo as Notas Fiscais no 164, 7677, 9265, 9558, 9698, 9720, 9751, 9864, 9865, 10075, 10076, 10077, 10178, 10182, 10261, 10262, 10362, 10377, 10378, 10074, 65585, 11167, 11233, 11403, 60006 e 8012. Consequentemente, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (ID: 1911619, 1911623, 1911630 e 1911635).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 1911649, 1911656, 1911664 e 1911668), que inexiste documento que envileça a ação fiscal que vem sendo realizada nos exatos termos da legislação tributária estadual.

Ainda, alega que para a exigibilidade do diferencial de alíquota é necessária a qualidade, mesmo que em potencial, de contribuinte do ICMS, mas não se perquire se a mercadoria vai ser destinada a atividade afeta a este imposto ou não. Afirma que não sendo contribuinte, não estaria a Apelada inscrita no Cadastro do Estado, não podendo apresentar-se como tal nas aquisições interestaduais.

Continua aduzindo que, a parte Apelada não pode ver-se livre da cobrança de ICMS diferencial de alíquota, quando utiliza-se da condição de contribuinte do ICMS para gozar da alíquota interestadual.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo Singular, julgando improcedente o pedido declaratório contido na exordial, invertendo-se o ônus sucumbencial.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 1911679, 1911688, 1911694, 1911700 e 1911706), requerendo o desprovimento do presente Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Sumula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
SEVEN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Declaratória com Pedido Liminar proposta por
SEVEN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, para reconhecer a ilegalidade da cobrança de ICMS oriundo da relação comercial representada pelas notas fiscais no 164, 7677, 9265, 9558, 9698, 9720, 9751, 9864, 9865, 10075, 10076, 10077, 10178, 10182, 10261, 10262, 10362, 10377, 10378, 10074, 65585, 11167, 11233, 11403, 60006 e 8012, pela ausência de auto de infração competente para a instauração do necessário procedimento administrativo, bem como em razão da ausência de fato gerador capaz de ensejar a cobrança do aludido imposto, por considerar que a empresa autora figura como consumidora final das referidas mercadorias, restando anulados os lançamentos respectivos.

Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Extrai-se do contrato social que a autora
SEVEN COMÉRCIO DE ALIMENTO LTDA
, tem por objeto o “
comércio varejista e atacadista de gêneros alimentícios, restaurante, comércio de pneus e câmaras de ar, comércio e distribuição de gás de cozinha, comércio de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e ferramentas
”.

A autora, cuja sede está localizada no município de Tangará da Serra, a fim de construir um supermercado na cidade de Rondonópolis, adquiriu materiais de construção, bem como equipamentos destinados ao ativo fixo do estabelecimento, contudo, mesmo se tratando de destinatária final dos aludidos produtos, está sendo obrigada ao recolhimento do aludido tributo (ICMS) em casos de existência de diferencial entre a alíquota interna e a alíquota interestadual.

Pois bem.

A questão cinge-se em saber se a autora, como consumidora final (não contribuinte do ICMS) dos materiais destinados à obra decorrente de sua atividade, se sujeita ao diferencial de alíquota no que tange ao ICMS que o ora apelante lhe exige, quando da entrada dos materiais neste Estado, adquiridos de vários Estado da Federação, na forma como determina o artigo 155, § 2o, VII, da CF, vigente à época da proposição da ação, ou seja, sem as alterações promovidas pela Emenda Constitucional no 87/2015.

Dispõe a aludida norma:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir:

I - impostos sobre:

(...)

b) operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2o O imposto previsto no inciso I, b, atenderá ao seguinte:

VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á:

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;

b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele;”

Assim, observa-se do excerto constitucional acima, o descabimento da exigência, por parte do Estado, quanto à obrigatoriedade do recolhimento da exação pela autora, ora apelada, por se tratar de operações destinadas ao consumidor final não contribuinte do imposto.

O art. 155, § 2o, VII, da CF, vigente à época da propositura da ação, autorizava os Estados, ao instituir o ICMS em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, tão-somente a adoção da alíquota interna, no caso de destinatário não contribuinte do imposto, sem admitir qualquer alteração na forma de distribuição do ICMS ou a cobrança de diferencial de alíquota em favor do estado destinatário.

Ademais, a questão foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 4628, ocasião em que fora reconhecida e declarada a inconstitucionalidade do Protocolo 21/2011, recepcionado na legislação estadual através do Decreto 312/2011.

Vejamos:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL (ICMS). PRELIMINAR. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PRESENÇA DE RELAÇÃO LÓGICA ENTRE OS FINS INSTITUCIONAIS DAS REQUERENTES E A QUESTÃO DE FUNDO VERSADA NOS AUTOS. PROTOCOLO ICMS No 21/2011. ATO NORMATIVO DOTADO DE GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. MÉRITO. COBRANÇA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS PELO ESTADO DE DESTINO NAS HIPÓTESES EM QUE OS CONSUMIDORES FINAIS NÃO SE AFIGUREM COMO CONTRIBUINTES DO TRIBUTO. INCONSTITUCIONALIDADE. HIPÓTESE DE BITRIBUTAÇÃO (CRFB/88, ART. 155, § 2o, VII, B). OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO (CRFB/88, ART. 150, IV). ULTRAJE À LIBERDADE DE TRÁFEGO DE BENS E PESSOAS (CRFB/88, ART. 150, V). VEDAÇÃO À COGNOMINADA GUERRA FISCAL (CRFB/88, ART. 155, § 2o, VI). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DO DEFERIMENTO DA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR, RESSALVADAS AS AÇÕES JÁ AJUIZADAS. (...) 4. Os Protocolos são adotados para regulamentar a prestação de assistência mútua no campo da fiscalização de tributos e permuta de informações, na forma do artigo 199 do Código Tributário Nacional, e explicitado pelo artigo 38 do Regimento Interno do CONFAZ (Convênio no 138/1997). Aos Convênios atribuiu-se competência para delimitar hipóteses de concessões de isenções, benefícios e incentivos fiscais, nos moldes do artigo 155, § 2o, XII, g, da CRFB/1988 e da Lei Complementar no 21/1975, hipóteses inaplicáveis in casu. 5. O ICMS incidente na aquisição decorrente de operação interestadual e por meio não presencial (internet, telemarketing, showroom) por consumidor final não contribuinte do tributo não pode ter regime jurídico fixado por Estados-membros não favorecidos, sob pena de contrariar o arquétipo constitucional delineado pelos arts. 155, § 2o, inciso VII, b, e 150, IV e V, da CRFB/88. 6. A alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte do ICMS, é devida à unidade federada de origem, e não à destinatária, máxime porque regime tributário diverso enseja odiosa hipótese de bitributação, em que os signatários do protocolo invadem competência própria daquelas unidades federadas (de origem da mercadoria ou bem) que constitucionalmente têm o direito de constar como sujeitos ativos da relação tributária quando da venda de bens ou serviços a consumidor final não contribuinte localizado em outra unidade da Federação. 7. O princípio do não confisco, que encerra direito fundamental do contribuinte, resta violado em seu núcleo essencial em face da sistemática adotada no cognominado Protocolo ICMS no 21/2011, que legitima a aplicação da alíquota interna do ICMS na unidade federada de origem da mercadoria ou bem, procedimento correto e apropriado, bem como a exigência de novo percentual, a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna, a título também de ICMS, na unidade destinatária, quando o destinatário final não for contribuinte do respectivo tributo. 8. O tráfego de pessoas e bens, consagrado como princípio constitucional tributário (CRFB/88, art. 150, V), subjaz infringido pelo ônus tributário inaugurado pelo Protocolo ICMS no 21/2011 nas denominadas operações não presenciais e interestaduais. 9. A substituição tributária, em geral, e, especificamente para frente, somente pode ser veiculada por meio de Lei Complementar, a teor do art. 155, § 2o, XII, alínea b, da CRFB/88. In casu, o protocolo hostilizado, ao determinar que o estabelecimento remetente é o responsável pela retenção e recolhimento do ICMS em favor da unidade federada destinatária vulnera a exigência de lei em sentido formal (CRFB/88, art. 150, § 7o) para instituir uma nova modalidade de substituição. 10. Os Estados membros, diante de um cenário que lhes seja desfavorável, não detém competência constitucional para instituir novas regras de cobrança de ICMS, em confronto com a repartição constitucional estabelecida. 11. A engenharia tributária do ICMS foi chancelada por esta Suprema Corte na ADI 4565/PI-MC, da qual foi relator o Ministro Joaquim Barbosa, assim sintetizada: a) Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a consumidor final contribuinte do imposto: o estado de origem aplica a alíquota interestadual, e o estado de destino aplica a diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, propiciando, portanto, tributação concomitante, ou partilha simultânea do tributo; Vale dizer: ambos os Estados cobram o tributo, nas proporções já indicadas; b) Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a consumidor final não-contribuinte: apenas o estado de origem cobra o tributo, com a aplicação da alíquota interna; c) Operações interestaduais cuja mercadoria é destinada a quem não é consumidor final: apenas o estado de origem cobra o tributo, com a aplicação da alíquota interestadual; d) Operação envolvendo combustíveis e lubrificantes, há inversão: a competência para cobrança é do estado de destino da mercadoria, e não do estado de origem. 12. A Constituição, diversamente do que fora estabelecido no Protocolo ICMS no 21/2011, dispõe categoricamente que a aplicação da alíquota interestadual só tem lugar quando o consumidor final localizado em outro Estado for contribuinte do imposto, a teor do art. 155, § 2o, inciso VII, alínea g, da CRFB/88. É dizer: outorga-se ao Estado de origem, via de regra, a cobrança da exação nas operações interestaduais, excetuando os casos em que as operações envolverem combustíveis e lubrificantes que ficarão a cargo do Estado de destino. 13. Os imperativos constitucionais relativos ao ICMS se impõem como instrumentos de preservação da higidez do pacto federativo, et pour cause, o fato de tratar-se de imposto estadual não confere aos Estados membros a prerrogativa de instituir, sponte sua, novas regras para a cobrança do imposto, desconsiderando o altiplano constitucional. 14. O Pacto Federativo e a Separação de Poderes, erigidos como limites materiais pelo constituinte originário, restam ultrajados pelo Protocolo no 21/2011, tanto sob o ângulo formal quanto material, ao criar um cenário de guerra fiscal difícil de ser equacionado, impondo ao Plenário desta Suprema Corte o dever de expungi-lo do ordenamento jurídico pátrio. 15. Ação direta de inconstitucionalidade julgada PROCEDENTE. Modulação dos efeitos a partir do deferimento da concessão da medida liminar, ressalvadas as ações já ajuizadas.” (ADI 4628, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014) (sem destaque no original)

Caso análogo, inclusive, já foi decidido pela Quarta Câmara Cível de Direito Público deste sodalício:

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — QUESTIONAMENTO DE FORMA ABSTRATA DE NORMAS CONTIDAS EM LEI — INEXISTÊNCIA — ATAQUE ÀS CONSEQUÊNCIAS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DOS INDIGITADOS REGRAMENTOS — VERBETE No 266 DE SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — INAPLICABILIDADE. ARTIGO 216-M-1 DO RICMS/MT (APROVADO PELO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 1.944, DE 6 DE OUTUBRO DE 1989)— ILEGALIDADE — DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA — INEXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO — CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. Questionamento dos efeitos dos dispositivos acoimados de ilegais, e não da norma em si, o que afasta a aplicação do verbete no 266 de Súmula do Supremo Tribunal Federal. O recolhimento do ICMS, quando se trata de venda a consumidores finais residentes em outro Estado-Membro, se faz no de origem, consoante determina a Constituição Federal no art. 155, VII, alínea b. Recurso não provido.” (Apelação / Reexame Necessário 161150/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015) (sem destaque no original)

Assim, haja vista que a Constituição Federal estabelecia à época que, se o destinatário da mercadoria não fosse contribuinte, o ICMS seria devido para o Estado de origem mediante a aplicação da alíquota interna (alínea b, inciso VII do § 2o do artigo 155), mostra-se, a r. sentença, em consonância com o entendimento reiterado neste sodalício, bem como nos Tribunais Superiores, razão pela qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, o STF:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL. COBRANÇA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS PELO ESTADO DE DESTINO. EXTENSÃO ÀS REMESSAS PARA CONSUMIDORES FINAIS. COMÉRCIO ELETRÔNICO. “GUERRA FISCAL”. DENSA PROBABILIDADE DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. LEI 9.582/2011 DO ESTADO DA PARAÍBA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 1. A Constituição define que o estado de origem será o sujeito ativo do ICMS nas operações interestaduais aos consumidores finais que não forem contribuintes desse imposto, mas a legislação atacada subverte essa ordem (art. 155, § 2o, II, b da Constituição). 2. Os entes federados não podem utilizar sua competência legislativa privativa ou concorrente para retaliar outros entes federados, sob o pretexto de corrigir desequilíbrio econômico, pois tais tensões devem ser resolvidas no foro legítimo, que é o Congresso Nacional (arts. 150, V e 152 da Constituição). 3. Compete ao Senado definir as alíquotas do tributo incidente sobre as operações interestaduais. 4. A tolerância à guerra fiscal tende a consolidar quadros de difícil reversão.” (ADI 4705 MC-REF, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 18-06-2012 PUBLIC 19-06-2012)

Por fim, ressalta-se que, embora a Emenda Constitucional no 87/2015 tenha dado nova redação ao inciso VIIdo § 2o do art. 155 da CF, admitindo ao Estado de localização do destinatário, a cobrança correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual, no que tange a responsabilidade pelo recolhimento, tem-se que a proibição de imputá-la ao destinatário final, ou seja, ao não contribuinte do imposto, como é o caso da autora, permaneceu incólume.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

É um saber público e notório, que o Superior Tribunal de Justiça adotou como um dos critérios para a fixação dos honorários sucumbenciais recursais, o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso interposto pela parte sucumbente, sendo, portanto, cabível no caso em apreço.

Confira-se:

“No âmbito da Terceira Turma, o tema relativo ao cabimento dos honorários recursais foi debatido por ocasião do julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, erigindo, em regra, como condições à majoração dessa verba, os seguintes critérios: a) o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso; b) a fixação da verba honorária desde a instância primeva; c) que o recurso dê causa à abertura de determinada instância recursal; d) e que ainda não tenham sido atingidos, na origem, os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85, em cada fase do processo (conhecimento ou cumprimento de sentença ou execução).” (STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF).

Desse modo, considerando que o Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, foi integralmente desprovido, a parte Apelada faz jus a majoração dos honorários fixados anteriormente.

A propósito, sobre o assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ERRO MATERIAL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RETIFICAÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS. O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada' (RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil,46a ed. Theotonio Negrão, pag.556). Verificada a existência de erro material, os embargos devem ser acolhidos para a devida retificação”. (TJMT ED 0109909-67.2018.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, ainda, nos termos do art. 85, §11o, do CPC/2015, determino a majoração dos honorários sucumbenciais em favor da parte Apelada, para que passe a 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021